Tribunal: STJ
Processo: 0818960-67.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253899 - PA(2026/0017400-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA
ADVOGADO
: HIPÓLITO DA LUZ DE BARROS GARCIA - PA002633
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo
regimental em recurso especial. Revisão criminal. Dosimetria da pena.
Teoria do domínio do fato. Alegadas omissão, contradição e premissa
equivocada. Ausência de vícios do
do CPP. Embargos de
art. 619
declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
regimental interposto em recurso especial, manteve decisão que
conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao recurso
especial manejado contra acórdãos proferidos em revisão criminal pelo
Tribunal de Justiça estadual.
2. Nos embargos de declaração, a parte embargante alega: (i) omissão
quanto ao cabimento da revisão criminal para correção de flagrantes
ilegalidades na dosimetria e quanto ao enfrentamento dos argumentos
deduzidos no agravo, à luz do
§ 2o, IV e VI, do CPP; (ii)
art. 315,
premissa equivocada no ponto referente à negativa de prestação
jurisdicional, porque o acórdão dos embargos na origem não teria
apreciado a inidoneidade da fundamentação dos vetores negativos, nem
a fração de
aplicada sem motivação específica; (iii) contradição
1/4
quanto à aplicação da
por se tratar de revaloração de
Súmula 7/STJ,
fatos expressamente delineados na sentença e no acórdão sobre a
imputação pela teoria do domínio do fato; e (iv) contradição na análise
da exasperação da pena-base, ante a adoção de fração superior a 1/6
sem motivação concreta.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
padece dos seguintes vícios, nos termos do
do CPP: (i) omissão
art. 619
quanto ao cabimento da revisão criminal para correção de flagrantes
ilegalidades na dosimetria e quanto ao enfrentamento dos argumentos
deduzidos no agravo, à luz do
§ 2o, IV e VI, do CPP; (ii)
art. 315,
premissa equivocada no ponto referente à negativa de prestação
jurisdicional, porque o acórdão dos embargos na origem não teria
apreciado a inidoneidade da fundamentação dos vetores negativos, nem
a fração de
aplicada sem motivação específica; (iii) contradição
1/4
quanto à aplicação da
por se tratar de revaloração de
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56064284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 734c15a0-f04e-4937-bb2a-272d8e8827ee

fatos expressamente delineados na sentença e no acórdão sobre a
imputação pela teoria do domínio do fato; e (iv) contradição na análise
da exasperação da pena-base, ante a adoção de fração superior a 1/6
sem motivação concreta.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada,
destinando-se apenas à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à mera
irresignação com o entendimento adotado nem à reanálise das alegações.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente o cabimento restrito
da revisão criminal, afirmando sua inadequação como sucedâneo
recursal para rediscutir o mérito condenatório ou refazer a dosimetria
sem prova nova ou ilegalidade manifesta, bem como reconhecendo a
conformidade do acórdão estadual com a jurisprudência desta Corte, o
que atraiu a incidência da
inexistindo omissão a sanar
Súmula 83/STJ,
nesse ponto.
6. A decisão embargada registrou que o Tribunal de origem, ao julgar
os embargos de declaração na revisão criminal, corrigiu erro de fato
relativo à pena-base e apreciou a fração de exasperação aplicada na
primeira fase da dosimetria, acolhendo parcialmente os aclaratórios sem
efeitos modificativos, de modo que a alegação de premissa equivocada
ou de omissão quanto à idoneidade da fundamentação dos vetores
negativos demandaria reexame do conteúdo e da extensão do julgado
estadual, providência incompatível com a estreita via dos embargos de
declaração.
7. No tocante à dosimetria, a decisão embargada destacou que a
exasperação da pena-base, pela valoração negativa da culpabilidade e
das consequências do crime, foi fundamentada em elementos concretos
pelas instâncias ordinárias, e que a fração de aumento adotada foi
considerada razoável à luz da discricionariedade vinculada do julgador,
inexistindo desproporcionalidade manifesta, de modo que a alegada
ausência de motivação específica para a fração de
não configura
1/4
contradição interna do acórdão.
8. Quanto à teoria do domínio do fato e ao pleito absolutório por
atipicidade e ausência de dolo, o acórdão embargado foi claro ao
afirmar que a pretensão demandaria modificação de premissas fático-
probatórias sobre autoria e elemento subjetivo, o que pressupõe
reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 7/STJ,
inexistindo contradição, mas simples inconformismo da parte
embargante com a conclusão jurídica adotada.
9. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos no
do CPP.
art. 619
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, regidos pelo
do CPP, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à revisão da dosimetria
da pena, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. A revisão criminal possui caráter excepcional e não pode ser
utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito condenatório
ou a dosimetria da pena, admitindo-se, quanto à pena, apenas para
correção de flagrante ilegalidade ou diante de prova nova.
3. A pretensão de que se reconheça omissão específica quanto à
idoneidade da fundamentação dos vetores negativos demanda
reapreciação do conteúdo e da extensão do julgado estadual,
providência incompatível com a estreita via dos embargos de
Documento eletrônico VDA56064284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 734c15a0-f04e-4937-bb2a-272d8e8827ee

declaração, notadamente quando a decisão embargada já tratou do
ponto controvertido, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte.
4. A pretensão de absolvição por atipicidade, ausência de dolo ou
inadequada aplicação da teoria do domínio do fato esbarra na vedação
de reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial, à luz da
Súmula 7/STJ.
5. A escolha da fração de aumento da pena-base insere-se na
discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo critério
matemático obrigatório ou parâmetro vinculante de
por
1/6
circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação
concreta e não se verifique desproporcionalidade manifesta.
CPP,
CPP,
§ 2o, IV e
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 315,
VI;

Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.

STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
REsp 1.339.703/RS,
04.11.2014, DJe 17.11.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 734c15a0-f04e-4937-bb2a-272d8e8827ee

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253899 - PA(2026/0017400-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA
ADVOGADO
: HIPÓLITO DA LUZ DE BARROS GARCIA - PA002633
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo
regimental em recurso especial. Revisão criminal. Dosimetria da pena.
Teoria do domínio do fato. Alegadas omissão, contradição e premissa
equivocada. Ausência de vícios do
do CPP. Embargos de
art. 619
declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
regimental interposto em recurso especial, manteve decisão que
conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao recurso
especial manejado contra acórdãos proferidos em revisão criminal pelo
Tribunal de Justiça estadual.
2. Nos embargos de declaração, a parte embargante alega: (i) omissão
quanto ao cabimento da revisão criminal para correção de flagrantes
ilegalidades na dosimetria e quanto ao enfrentamento dos argumentos
deduzidos no agravo, à luz do
§ 2o, IV e VI, do CPP; (ii)
art. 315,
premissa equivocada no ponto referente à negativa de prestação
jurisdicional, porque o acórdão dos embargos na origem não teria
apreciado a inidoneidade da fundamentação dos vetores negativos, nem
a fração de
aplicada sem motivação específica; (iii) contradição
1/4
quanto à aplicação da
por se tratar de revaloração de
Súmula 7/STJ,
fatos expressamente delineados na sentença e no acórdão sobre a
imputação pela teoria do domínio do fato; e (iv) contradição na análise
da exasperação da pena-base, ante a adoção de fração superior a 1/6
sem motivação concreta.
Documento eletrônico VDA56064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: acfd831b-6ac2-4d5d-b736-291fad0bb7bf

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
padece dos seguintes vícios, nos termos do
do CPP: (i) omissão
art. 619
quanto ao cabimento da revisão criminal para correção de flagrantes
ilegalidades na dosimetria e quanto ao enfrentamento dos argumentos
deduzidos no agravo, à luz do
§ 2o, IV e VI, do CPP; (ii)
art. 315,
premissa equivocada no ponto referente à negativa de prestação
jurisdicional, porque o acórdão dos embargos na origem não teria
apreciado a inidoneidade da fundamentação dos vetores negativos, nem
a fração de
aplicada sem motivação específica; (iii) contradição
1/4
quanto à aplicação da
por se tratar de revaloração de
Súmula 7/STJ,
fatos expressamente delineados na sentença e no acórdão sobre a
imputação pela teoria do domínio do fato; e (iv) contradição na análise
da exasperação da pena-base, ante a adoção de fração superior a 1/6
sem motivação concreta.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada,
destinando-se apenas à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à mera
irresignação com o entendimento adotado nem à reanálise das alegações.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente o cabimento restrito
da revisão criminal, afirmando sua inadequação como sucedâneo
recursal para rediscutir o mérito condenatório ou refazer a dosimetria
sem prova nova ou ilegalidade manifesta, bem como reconhecendo a
conformidade do acórdão estadual com a jurisprudência desta Corte, o
que atraiu a incidência da
inexistindo omissão a sanar
Súmula 83/STJ,
nesse ponto.
6. A decisão embargada registrou que o Tribunal de origem, ao julgar
os embargos de declaração na revisão criminal, corrigiu erro de fato
relativo à pena-base e apreciou a fração de exasperação aplicada na
primeira fase da dosimetria, acolhendo parcialmente os aclaratórios sem
efeitos modificativos, de modo que a alegação de premissa equivocada
ou de omissão quanto à idoneidade da fundamentação dos vetores
negativos demandaria reexame do conteúdo e da extensão do julgado
estadual, providência incompatível com a estreita via dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA56064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: acfd831b-6ac2-4d5d-b736-291fad0bb7bf

7. No tocante à dosimetria, a decisão embargada destacou que a
exasperação da pena-base, pela valoração negativa da culpabilidade e
das consequências do crime, foi fundamentada em elementos concretos
pelas instâncias ordinárias, e que a fração de aumento adotada foi
considerada razoável à luz da discricionariedade vinculada do julgador,
inexistindo desproporcionalidade manifesta, de modo que a alegada
ausência de motivação específica para a fração de
não configura
1/4
contradição interna do acórdão.
8. Quanto à teoria do domínio do fato e ao pleito absolutório por
atipicidade e ausência de dolo, o acórdão embargado foi claro ao
afirmar que a pretensão demandaria modificação de premissas fático-
probatórias sobre autoria e elemento subjetivo, o que pressupõe
reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 7/STJ,
inexistindo contradição, mas simples inconformismo da parte
embargante com a conclusão jurídica adotada.
9. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão e são
inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos no
do CPP.
art. 619
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, regidos pelo
do CPP, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à revisão da dosimetria
da pena, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. A revisão criminal possui caráter excepcional e não pode ser
utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito condenatório
ou a dosimetria da pena, admitindo-se, quanto à pena, apenas para
correção de flagrante ilegalidade ou diante de prova nova.
3. A pretensão de que se reconheça omissão específica quanto à
idoneidade da fundamentação dos vetores negativos demanda
reapreciação do conteúdo e da extensão do julgado estadual,
providência incompatível com a estreita via dos embargos de
declaração, notadamente quando a decisão embargada já tratou do
ponto controvertido, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte.
Documento eletrônico VDA56064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: acfd831b-6ac2-4d5d-b736-291fad0bb7bf

4. A pretensão de absolvição por atipicidade, ausência de dolo ou
inadequada aplicação da teoria do domínio do fato esbarra na vedação
de reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial, à luz da
Súmula 7/STJ.
5. A escolha da fração de aumento da pena-base insere-se na
discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo critério
matemático obrigatório ou parâmetro vinculante de
por
1/6
circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação
concreta e não se verifique desproporcionalidade manifesta.
CPP,
CPP,
§ 2o, IV e
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 315,
VI;

Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.

STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
REsp 1.339.703/RS,
04.11.2014, DJe 17.11.2014.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS BENEDITO
CORREA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA contra acórdão, da
minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fls. 330-333):
Direito processual penal. Agravo regimental em recurso especial. Revisão
criminal. Rediscussão de mérito e de dosimetria da pena. Teoria do domínio
do fato. Súmulas 7 e
Agravo desprovido.
83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte e,
nessa extensão, negou provimento a recurso especial manejado contra
acórdãos proferidos em revisão criminal pelo Tribunal de Justiça estadual.
2. Na origem, revisão criminal não conhecida quanto ao pedido de
absolvição por insuficiência probatória e quanto à rediscussão da dosimetria,
sob o fundamento de que a ação revisional não se presta a nova apelação,
nem à reapreciação do conjunto probatório ou ao refazimento da pena sem
prova nova ou flagrante ilegalidade. Reconhecimento, pelo Tribunal local, da
materialidade e autoria com base em autos de infração e notificação fiscal,
documentos que indicam a condição de sócios administradores do
estabelecimento autuado, além de prova oral, afastando a alegada
atipicidade e a ausência de dolo. Em embargos de declaração na revisão
criminal, o Tribunal estadual reconheceu e corrigiu erro de fato quanto à
premissa sobre a pena-base e apreciou a fração de exasperação aplicada na
Documento eletrônico VDA56064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: acfd831b-6ac2-4d5d-b736-291fad0bb7bf

primeira fase da dosimetria, acolhendo parcialmente os aclaratórios, sem
efeitos modificativos.
3. A parte agravante sustenta cabimento amplo da revisão criminal para
correção de ilegalidades na dosimetria, inclusive para redução da pena,
alegando flagrante erro judiciário decorrente de condenação fundada
exclusivamente na teoria do domínio do fato, sem individualização de
condutas e sem demonstração do dolo. Alega negativa de prestação
jurisdicional, por omissão quanto à valoração negativa de duas
circunstâncias judiciais sem motivação idônea e à adoção da fração de 1/4
na exasperação da pena-base sem fundamentação específica, em
descompasso com julgados que indicam, como parâmetro prudencial, a
fração de
Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo para reforma
1/6.
da decisão.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação ao
do CPP; (ii) saber se a revisão
art. 619
criminal pode ser utilizada como meio de rediscussão do mérito condenatório
e da dosimetria sem prova nova ou flagrante ilegalidade; (iii) saber se a
fração adotada na exasperação da pena-base é ilegal e se pode ser revista na
via especial; e (iv) saber se o pleito absolutório por atipicidade, ausência de
dolo e indevida aplicação da teoria do domínio do fato pode ser apreciado
em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração na revisão
criminal, reconheceu e corrigiu erro de fato quanto à premissa relativa à
pena-base e apreciou expressamente a fração de exasperação aplicada na
primeira fase da dosimetria, acolhendo parcialmente os aclaratórios, sem
efeitos modificativos, o que afasta a alegada negativa de prestação
jurisdicional e, por conseguinte, a apontada violação ao
do CPP.
art. 619
6. A revisão criminal possui cabimento restrito e não se presta à mera
rediscussão do mérito condenatório ou da dosimetria, sendo admissível, em
matéria de dosimetria, apenas para correção de flagrante ilegalidade ou
diante de prova nova, hipóteses não configuradas no caso concreto.
7. A pretensão absolutória por insuficiência probatória, bem como a
alegação de erro judiciário por condenação fundada na teoria do domínio do
fato, sem individualização de condutas e sem demonstração do dolo,
demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
8. O acórdão condenatório de apelação reconheceu materialidade e autoria
com base em autos de infração e notificação fiscal, documentos que indicam
a condição de sócios administradores do estabelecimento autuado, além de
prova oral, revelando vasto conjunto probatório em desfavor dos réus, de
modo que a revisão dessas conclusões esbarra no óbice do revolvimento
probatório em sede especial.
9. No ponto específico da dosimetria, os acórdãos consignaram a
exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e das
consequências do crime com suporte em elementos concretos, e a fração de
Documento eletrônico VDA56064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: acfd831b-6ac2-4d5d-b736-291fad0bb7bf

aumento escolhida insere-se na discricionariedade vinculada do julgador,
inexistindo desproporcionalidade manifesta.
10. A jurisprudência desta Corte não impõe critério matemático obrigatório
para a exasperação da pena-base, inexistindo parâmetro vinculante de 1/6
por circunstância judicial desfavorável, admitindo-se frações diversas desde
que concretamente motivadas.
11. Encontrando-se o acórdão estadual em conformidade com a orientação
consolidada desta Corte quanto à natureza e aos limites da revisão criminal,
à impossibilidade de reexame de fatos e provas (
e à
Súmula 7/STJ)
inexistência de critério matemático obrigatório na dosimetria, incide o óbice
da Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
Resultado do julgamento: agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A correção, em embargos de declaração, de erro de fato relativo à pena-
base e a apreciação expressa da fração de exasperação afastam a alegação
de negativa de prestação jurisdicional e de violação ao
do CPP.
art. 619
2. A revisão criminal não se presta a rediscutir o mérito condenatório ou a
dosimetria da pena como sucedâneo recursal, sendo cabível, em matéria de
pena, apenas para sanar flagrante ilegalidade ou diante de prova nova.
3. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da
conduta ou ausência de dolo, inclusive quando se questiona a aplicação da
teoria do domínio do fato, esbarra na vedação de reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Não há critério matemático obrigatório para a exasperação da pena- base,
inexistindo parâmetro vinculante de
por circunstância judicial
1/6
desfavorável, sendo legítima a adoção de frações diversas, quando motivadas
com base em elementos concretos e ausente desproporcionalidade manifesta.
5. Acórdão estadual que observa a jurisprudência desta Corte quanto aos
limites da revisão criminal, ao óbice da
e à discricionariedade
Súmula 7/STJ
vinculada na dosimetria atrai a incidência da
impedindo o
Súmula 83/STJ,
provimento de recurso especial e de agravo regimental.

Nos presentes embargos de declaração, as partes embargantes sustentam
omissões, contradições e premissas equivocadas no acórdão embargado, em síntese: (i)
omissão quanto ao cabimento da revisão criminal para correção de flagrantes
ilegalidades na dosimetria e quanto ao enfrentamento dos argumentos deduzidos no
agravo, à luz do
§ 2o, IV e VI, do CPP; (ii) premissa equivocada no ponto
art. 315,
referente à negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão dos embargos na
origem não teria apreciado a inidoneidade da fundamentação dos vetores negativos, nem
a fração de
aplicada sem motivação específica; (iii) contradição quanto à aplicação da
1/4
por se tratar de revaloração de fatos expressamente delineados na
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: acfd831b-6ac2-4d5d-b736-291fad0bb7bf

sentença e no acórdão sobre a imputação pela teoria do domínio do fato; e (iv)
contradição na análise da exasperação da pena-base, ante a adoção de fração superior a
sem motivação concreta (e-STJ fls.
).
1/6
341/353
No pedido, requerem o reconhecimento das omissões, contradições e da
premissa equivocada, com efeitos modificativos, para proferir novo acórdão que dê
provimento ao agravo regimental, a fim de possibilitar o conhecimento do recurso
especial (e-STJ fl. 353).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Quanto à apontada omissão sobre o cabimento da revisão criminal para
correção de ilegalidade na dosimetria, a decisão embargada enfrentou expressamente o
tema, assentando o caráter restrito da via revisional e a inadequação do seu manejo como
sucedâneo recursal para rediscutir mérito condenatório ou refazer a pena sem prova nova
ou ilegalidade manifesta. Nesse ponto, foi realçado, ainda, o óbice da Súmula 83/STJ,
diante da conformidade do acórdão estadual com a jurisprudência desta Corte (e-STJ fls.
334-335). Não há, portanto, omissão a ser sanada.
A alegação de premissa equivocada, com violação ao
do CPP,
art. 619
igualmente não procede. A decisão embargada registrou que o Tribunal de origem, ao
julgar os embargos na revisão criminal, corrigiu erro de fato relativo à pena-base e
apreciou a fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria, acolhendo
parcialmente os aclaratórios, sem efeitos modificativos (e-STJ fl. 335). A pretensão de
que se reconheça omissão específica quanto à idoneidade da fundamentação dos vetores
negativos demanda reapreciação do conteúdo e da extensão do julgado estadual,
providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, notadamente
quando a decisão embargada já tratou do ponto controvertido, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA56064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: acfd831b-6ac2-4d5d-b736-291fad0bb7bf

Quanto à dosimetria, afasta-se, também, a alegação de contradição. A decisão
embargada destacou que a exasperação da pena-base pela valoração negativa da
culpabilidade e das consequências do crime foi assentada em elementos concretos pelas
instâncias ordinárias, e que a fração de aumento insere-se na discricionariedade
vinculada do julgador, inexistindo desproporcionalidade manifesta (e-STJ fl. 335). A
invocação de ausência de motivação para a fração de
tal como deduzida nos
1/4,
embargos, não evidencia contradição do acórdão embargado, que apreciou o tema e
concluiu pela inviabilidade de revisão na via especial à míngua de ilegalidade flagrante.
No que toca à suposta contradição relacionada à teoria do domínio do fato, a
decisão embargada foi clara ao consignar que a pretendida absolvição por atipicidade,
ausência de dolo e aplicação indevida daquela construção teórica exigiria modificação de
premissas fáticas sobre autoria e elemento subjetivo, o que pressupõe reexame do
conjunto fático-probatório vedado pela
(e-STJ fl. 336). Não se verifica
Súmula 7/STJ
contradição interna do acórdão, mas, sim, inconformismo da parte embargante com a
conclusão jurídica adotada.
No caso, as partes embargantes pretendem, na realidade, rediscutir matéria já
decidida e que foi contrária às suas pretensões, sem demonstrarem, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.339.703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2014,
17/11/2014.
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação das partes embargantes com a solução apresentada
por esta Corte Superior.
Por essas razões,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: acfd831b-6ac2-4d5d-b736-291fad0bb7bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0017400-0
REsp 2.253.899 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00088869420148140401 0120085100031449 08153087620238140000
08189606720248140000 120085100031449 8153087620238140000
8189606720248140000 88869420148140401
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA
RECORRENTE
: MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA
ADVOGADO
: HIPÓLITO DA LUZ DE BARROS GARCIA - PA002633
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA
ADVOGADO
: HIPÓLITO DA LUZ DE BARROS GARCIA - PA002633
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155461908155089@
2026/0017400-0 - REsp 2253899 Petição : 2026/0027918-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:47
Código de Controle do Documento: 3D9A1539-917B-405E-9542-BAC2F79D5A0B